Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (APELANTE), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ALINE COSTA LOBO - CPF: 018.669.521-70 (APELADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. compra e venda de imóvel novo. Vício de construção no sistema de drenagem. responsabilidade objetiva da construtora. dano moral configurado. possibilidade de substituição do imóvel em caso de inviabilidade da reparação. redução do valor da indenização.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação de Vício Construtivo movida pela adquirente de imóvel novo no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença reconheceu a existência de vício de construção relevante no sistema de drenagem do imóvel, ratificou a tutela de urgência concedida, fixou obrigação de fazer com multa cominatória, previu, subsidiariamente, a substituição do imóvel por outro equivalente e condenou a Construtora ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da desconsideração da contestação por intempestividade; (ii) analisar a configuração de vício construtivo no sistema de drenagem do imóvel e a responsabilidade da construtora; (iii) definir a adequação das condenações impostas, em especial a indenização por danos morais e a substituição do imóvel.

iii. razões de decidir

3. A intempestividade da contestação foi corretamente reconhecida, sendo legítima a decretação de revelia, dado o não comparecimento da ré após citação.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando, intimada para especificar provas, a parte permanece inerte, inviabilizando a produção de perícia ou outras diligências.

5. A alegação recursal de que o vício decorre de obras realizadas pela própria autora (construção de muro) constitui inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitada na contestação, conforme vedação do art. 1.014 do CPC.

6. A prova documental e audiovisual, demonstra o vício de qualidade por inadequação no sistema de drenagem do imóvel, que causa alagamentos recorrentes e compromete a habitabilidade do bem.

7. Inconteste a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios da construção (arts. 14 e 18 do CDC).

8. A indenização por danos morais é devida diante da frustração do direito à moradia digna, sendo justificada pela persistência do vício e pela ausência de solução eficaz pela Construtora.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender melhor aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

10. A cláusula de substituição do imóvel, de forma subsidiária à obrigação de fazer, é válida, pois prevista para a hipótese de inviabilidade técnica de reparação, conforme art. 497 do CPC e arts. 18 e 20 do CDC.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia regularmente decretada afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a parte não especifica as provas a serem produzidas. 2. A responsabilidade da Construtora por vício na drenagem em imóvel novo é objetiva, nos termos do CDC, e independe de culpa. 3. Vício construtivo que compromete a habitabilidade autoriza reparação material, indenização por danos morais e, subsidiariamente, substituição do imóvel, caso inviável o conserto. 4. A indenização por danos morais decorrente de vício de construção deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346, 369, 497, 1.014; CC, art. 927; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL no 00114668020198190208, Rel. Des. Gabriel De Oliveira Zefiro, j. 09.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 1036752-64.2018.8.26.0602, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004143-89.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J E Construções Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação de Vício Construtivo ajuizada por
Aline Costa Lobo
.

O Juiz singular conclui pela procedência dos pedidos inicias, ratificou a tutela de urgência e determinou que a Requerida promova reparação do sistema de drenagem pluvial da residência da Autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Subsidiariamente, na hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer ou de comprovada inviabilidade técnica, condenou a Requerida a substituir o imóvel por outro equivalente e custear integralmente as despesas de mudança da Autora. Além disso, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a contestação foi desconsiderada por intempestiva, contrariando o art. 346 do CPC.

No mérito, argumenta que não há vício construtivo, pois os alagamentos decorrem de modificações unilaterais feitas pela Apelada, especialmente a construção de muro sem critérios técnicos, rompendo o nexo causal e implicando perda da garantia.

Alega que os reparos foram realizados e reconhecidos como eficazes pela Autora.

Impugna a inversão do ônus da prova, a multa diária imposta e o valor da indenização.

Com esses argumentos, requer a exclusão da obrigação de substituição do imóvel e da indenização por danos morais, por inexistência de dano, conduta ilícita e nexo causal. Subsidiariamente, postula pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 306326855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aline Costa Lobo
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação de Vício Construtivo em face de
J E Construções Ltda.
, sob a narrativa de que firmou com a Requerida Contrato de Compra e Venda de Imóvel situado na Rua Rosa Maria da Silva, s/n, quadra 4, área b22, bairro Ikarai, Várzea Grande/MT, com o intuito de realizar o sonho da casa própria.

Alegou que, após o recebimento do bem e início da moradia, vieram à tona diversos defeitos de construção, sobretudo relacionados ao sistema de drenagem do quintal, cuja falha ocasiona constantes alagamentos na área externa.

Frisou que, apesar de inúmeras tentativas extrajudiciais de resolução, inclusive com registro de reclamação junto ao Procon, a Requerida não logrou solucionar satisfatoriamente o problema. Alguns reparos foram realizados, mas os vícios persistiram.

Seguiu dizendo que a situação tornou insustentável, afetando sua rotina, segurança e dignidade, motivo pelo qual pleiteou tutela jurisdicional para compelir a Requerida à reparação do sistema de drenagem ou, subsidiariamente, entrega de novo imóvel em condições adequadas de habitabilidade, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar e concedeu o prazo de 45 dias para que a Requerida promova o reparo/conserto do imóvel, especificamente quanto ao escoamento da água da chuva, sob pena de multa diária no valor de 150,00 (cento e cinquenta reais).

Na contestação, a Requerida alegou a inexistência de interesse processual da Autora, sustentando que jamais se recusou a realizar reparos e que todas as intervenções foram devidamente executadas. Impugnou a ocorrência de dano moral e pleiteou pela condenação da Autora por litigância de má-fé.

A Autora arguiu a intempestividade da peça defensiva, pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia e, em resposta à intimação da especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, a realização de perícia no imóvel, a fim de constatar os vícios construtivos especificados na petição inicial, com atenção aos problemas no sistema de drenagem que ainda persistem, apesar das tentativas de maquiagem na resolução do problema.

A Requerida permaneceu inerte quanto à especificação das provas, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau reconheceu a revelia da Requerida, bem com a existência de vício construtivo relevante no sistema de drenagem do imóvel adquirido pela Autora, caracterizando vício de qualidade por inadequação (art. 18 do CDC) e destacou a responsabilidade objetiva da fornecedora, com base nos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil.

Por consequência, julgou procedente os pedidos iniciais, ratificou a tutela de urgência, determinou que a Requerida promova reparação do sistema de drenagem pluvial da residência da Autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Subsidiariamente, na hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer ou de comprovada inviabilidade técnica, condenou a Requerida a substituir o imóvel por outro equivalente e custear integralmente as despesas de mudança da Autora. Além disso, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, J E Construções Ltda. interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMETNO DE DEFESA)

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a contestação foi desconsiderada por intempestiva, em ofensa ao art. 346 do CPC.

Defende que, mesmo em caso de revelia, o juízo deveria ter considerado os elementos constantes da defesa e oportunizado a produção de prova técnica, dada a natureza da matéria.

O cerceamento de defesa configura-se como vício processual que atenta frontalmente contra os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

No plano infraconstitucional, o art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Trata-se, pois, de garantia fundamental do processo justo, cuja inobservância compromete a validade da decisão judicial.

Na hipótese, a contestação foi corretamente desconsiderada por intempestividade, haja vista a certidão de decurso do prazo encartada no Id. 306326382.

Ainda que assim não fosse, a falta de manifestação da Apelante quanto à intimação do Juízo para especificação das provas pretendidas (Id. 306326389 e Id. 306326392) impede o acolhimento da preliminar, porquanto não há direito à produção de prova técnica quando sequer há postulação nesse sentido, o que afasta qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa.

A revelia, corretamente reconhecida, implica presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, especialmente quando corroborados por prova documental e audiovisual contundente.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

A Apelante argumenta que não há vício construtivo, pois os alagamentos decorrem de modificações unilaterais feitas pela Autora, especialmente a construção de muro sem critérios técnicos, rompendo o nexo causal e implicando perda da garantia.

Alega que os reparos foram realizados e reconhecidos como eficazes pela Autora.

Impugna a inversão do ônus da prova, a multa diária imposta e o valor da indenização.

Com esses argumentos, requer a exclusão da obrigação de substituição do imóvel e da indenização por danos morais, por inexistência de dano, conduta ilícita e nexo causal. Subsidiariamente, postula pela redução da verba indenizatória.

É incontroverso que a Apelada adquiriu imóvel novo da Apelante, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mediante Contrato de Compra e Venda, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Contrato no 844443023029-0, firmado em 14/07/2023, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme ID 306326364.

Também é incontroverso que a própria Apelante é responsável pela construção do imóvel, cuja venda foi realizada diretamente à Apelada.

Ademais, no ID. 306326365 consta instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes em 23/07/2023, relativo à diferença de financiamento do imóvel, o que reforça a plena execução do negócio jurídico.

A controvérsia principal gravita em torno dos defeitos apresentados no sistema de drenagem do quintal da residência, que causam alagamentos frequentes durante o período de chuvas, conforme amplamente documentado pelas imagens e vídeos encartados nos IDs 306326368, 306326369 e 306326370.

As referidas provas visuais revelam acúmulo expressivo de água na área externa da residência, com risco iminente de adentrar a edificação, o que compromete sensivelmente a habitabilidade e funcionalidade do imóvel.

Embora a Apelante sustente haver realizado os reparos necessários e alega que a Apelada teria se dado por satisfeita, tal argumento não se sustenta diante das próprias provas que colaciona.

O
print
de mensagens de
Whatsapp
anexado no bojo da contestação evidencia diálogo com terceiro, e não com a própria Apelada, e demonstra tentativa da empresa de induzi-la na retirada de reclamações perante a instituição financeira financiadora (Caixa Econômica Federal), o que fragiliza sua boa-fé objetiva.

Ainda em relação às mensagens, extrai-se a afirmação da Apelada de que a empresa quer “mostrar uma outra identidade dos reparos” e “demonstrar para a Caixa que sempre faz e de grão em grão a empresa vai mostrando outra cara”. Tais declarações evidenciam o caráter meramente superficial das intervenções realizadas, sem resolução definitiva do vício.

A tese recursal de que os alagamentos decorreriam da construção de um muro pela própria Apelada, supostamente em desconformidade com o manual do proprietário e normas da ABNT, configura inovação recursal inadmissível, porquanto tal fundamento técnico não foi articulado na contestação.

Consoante dispõe o artigo 1.014 do CPC, a apelação não pode ser utilizada para introduzir matéria fática ou jurídica nova, salvo fatos supervenientes:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Com efeito, o apontamento genérico à existência de reparos e à inexistência de culpa não são suficientes para antecipar, no momento da contestação, a complexa construção técnica agora apresentada (muro), sob pena de violar o princípio do contraditório e da estabilização da demanda.

Nesse contexto, a responsabilidade da Apelante deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é inconteste no caso concreto, dado que se trata de aquisição de imóvel novo diretamente da construtora, configurando relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Trata-se de responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto (art. 18,
caput
), que se manifesta sempre que o bem não oferece a segurança e funcionalidade que dele legitimamente se espera.

Com efeito, o vício de construção que afeta o sistema de drenagem do quintal da residência da Apelada constitui vício de qualidade por inadequação, nos termos do art. 18 do CDC, pois compromete o uso pleno do imóvel para fins residenciais, o que configura descumprimento da legítima expectativa do consumidor.

Não se trata, aqui, de defeito estético ou de menor monta, mas de comprometimento estrutural à habitabilidade, o que, por si só, enseja não apenas a obrigação de reparar o bem, mas também indenização por danos morais, em face da violação ao direito fundamental à moradia digna.

O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem ou quaisquer informações insuficientes ou inadequadas.

No mesmo sentido, o art 927 do Código Civil reforça que a responsabilidade objetiva é aplicável quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, como ocorre no setor da construção civil.

Assim, o vício construtivo que compromete o escoamento adequado das águas pluviais, gerando alagamentos reiterados na área externa da residência, não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas violação substancial ao direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal.

No caso, as provas documentais e audiovisuais encartadas ao processo demonstram a recorrência dos alagamentos, a frustração das tentativas de solução extrajudicial e o impacto direto na rotina e tranquilidade da Apelada, o que supera o limiar do mero dissabor e adentra o campo da lesão à esfera existencial.

Ainda que a permanência no imóvel tenha sido mantida, os transtornos evidenciados pelas imagens, aliada à necessidade de atuação judicial para compelir a construtora a cumprir sua obrigação legal, constituem sofrimento moral presumível, cuja reparação tem função não apenas compensatória, mas também pedagógica, conforme estabelece o artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), embora fundado na gravidade da falha construtiva e na frustração do direito à moradia digna, comporta adequação à realidade do caso concreto, especialmente diante da inexistência de prejuízo irreversível à estrutura do imóvel, da natureza pontual do vício e do fato de que a unidade permaneceu habitável, ainda que com incômodos relevantes.

É recomendável a moderação na fixação de valores indenizatórios por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa, observado os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da verba.

Assim, considerando os parâmetros referidos, o perfil econômico das partes, a natureza da relação jurídica subjacente e a extensão dos transtornos experimentados pela Apelada, reduzo o valor da indenização por danos extrapatrimonial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos fins reparatórios e sancionatórios da medida, sem perder de vista a função pedagógica inerente à condenação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE UNIDADE SEM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. As provas não deixam dúvidas de que o imóvel foi entregue sem sistema de drenagem de águas pluviais, erro que culminou com o
alagamento
das unidades térreas em dias de chuvas fortes e provocou danos ao imóvel do autor, como a perda do piso laminado e rodapés. Era dever das rés sanarem o vício e, não o fazendo, o consumidor pode requerer a reparação dos prejuízos materiais e morais advindos da inércia. Fato que impingiu ao consumidor aborrecimentos extraordinários. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência do TJRJ em casos análogos, deve ser reduzida a condenação por danos morais para o importe de
R$ 10.000,00,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta corte. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00114668020198190208 202200182843, Relator.: Des(a). Gabriel De Oliveira Zefiro, Data de Julgamento: 09/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (sem destaque no original).

Responsabilidade civil.
Vícios construtivos
. Ação de obrigação de fazer c.c . indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Pretensão não alcançada pela prescrição. Incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Autores surpreendidos pelo subdimensionamento da rede de esgoto, provocando refluxo das águas e
alagamentos
da unidade habitacional. Vício construtivo constatado por prova pericial. Imposição de obrigação de reparar os vícios mantida. Dano moral
in re ipsa
configurado. Indenização mantida em
R$ 10.000,00
. Sentença preservada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10367526420188260602 Sorocaba, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 22/10/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024) (sem destaque no original).

Por outro lado, a substituição do imóvel foi corretamente aplicada à hipótese de descumprimento da obrigação de fazer ou de inviabilidade técnica da reparação. Tal previsão é compatível com os princípios da efetividade e da tutela específica, consagrados no artigo 497 do CPC e nos artigos 18 e 20 do CDC.

Feitas essas considerações,
dou parcial ao recurso
e reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025